Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732896-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PIERRE PEREIRA RATES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49940785), interposto pela Autora, A. L. R. R., menor impúbere, representada por seu genitor J. P. P. R., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 165526558, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não foi juntado contrato que previsse a obrigatoriedade da Ré fornecer cadeiras de rodas à Autora, aliado ao fato de que esta parte processual reconheceu que recebeu este equipamento do SUS. Compulsando os autos de origem, constata-se que o Juízo de origem, no dia 22/09/2023, proferiu sentença extintiva, confirmando a decisão agravada e julgando o pedido improcedente, (ID’s 172791879 e 172913700, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada sentença extintiva, em que houve a confirmação da decisão agravada na sentença extintiva. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2023 11:32:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador